Tribunal: TJMT
Processo: 1017082-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017082-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (AGRAVADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (AGRAVADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXECUÇÃO FRUSTRADA – ART. 921, III, E §§ 1o E 2o DO CPC – DILIGÊNCIAS CONSTRITIVAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – INVIABILIDADE DE REITERAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS SEM FUNDAMENTO OBJETIVO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 921, III, do CPC, constatada a frustração da execução por ausência de localização de bens penhoráveis, e não sendo apresentada pelo exequente justificativa concreta que demonstre modificação da situação patrimonial do executado, é cabível a suspensão do feito.

A reiteração de medidas constritivas por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário (Sisbajud, Renajud, etc.) exige motivação fundada em novos elementos, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade.

Jurisprudência do STJ reafirma a necessidade de esgotamento dos meios executivos e a inadmissibilidade de renovação indefinida de diligências sem indícios objetivos.

Decisão que suspende a execução por um ano, com posterior remessa ao arquivo, mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007367-59.2015.8.11.0037, movida em face de PAULO MASSANORE BANDO E OUTRA, por retratar típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a decisão agravada não observou o comando anterior desta e. Câmara, que havia afastado a paralisação da execução por conta de recurso desprovido de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento regular do feito executivo.

Alega que diversas medidas constritivas foram deferidas judicialmente desde março de 2022, mas ainda não foram efetivadas, especialmente por conta da conduta protelatória dos executados, que teriam apresentado sucessivos recursos e incidentes para tumultuar a marcha processual, bem como que não se trata de execução frustrada, pois existem bens garantidores do contrato (maquinários) que estariam sendo dolosa e deliberadamente ocultados pelos devedores.

Defende que a paralisação do feito compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria os arts. 797 e 789 do CPC, pois o processo executivo deve ser promovido no interesse do credor, podendo recair sobre todos os bens presentes e futuros do devedor.

Aduz que, diante das condutas reiteradamente protelatórias dos devedores e da ausência de cumprimento das ordens de constrição já deferidas, não se pode presumir a inexistência de bens penhoráveis, sendo precipitado classificar a demanda como frustrada, sobretudo quando não se exauriram os meios executivos cabíveis.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para determinar o imediato prosseguimento da execução, com o cumprimento das medidas já deferidas.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 290157867).

Contraminuta, no Id. 294774865, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia trazida a exame reside em verificar se, diante do histórico processual dos autos de origem, haveria fundamento para a renovação de medidas constritivas anteriormente deferidas e não executadas, ou se, ao contrário, estaria caracterizada a situação de execução frustrada, a justificar a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

Conforme se extrai da decisão agravada, diversas diligências foram anteriormente determinadas e realizadas pelo juízo de origem, inclusive por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário — como Sisbajud, Renajud, Infojud — sem que se lograsse êxito na localização de bens dos executados.

A pretensão recursal do agravante repousa na alegação de que tais medidas, embora deferidas, não foram efetivamente cumpridas em razão de suposta conduta protelatória dos devedores. Sustenta, ademais, que os bens objeto da garantia estariam sendo ocultados, o que afastaria a alegada frustração.

Todavia, sem razão.

O juízo de origem atuou em conformidade à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e à legislação processual aplicável. Conforme bem destacado na decisão recorrida, a reiteração de medidas constritivas depende de motivação concreta, fundada em indícios de alteração na situação patrimonial dos devedores, o que não foi apresentado pelo exequente.

A simples alegação de que as medidas anteriores não foram cumpridas por manobras processuais da parte adversa, sem que haja nos autos elementos probatórios atualizados sobre a modificação da capacidade financeira dos executados, não é suficiente para justificar a adoção de providências que, por sua própria natureza, demandam razoabilidade e proporcionalidade na sua aplicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é firme nesse sentido. Transcrevo, integralmente, o seguinte aresto citado na decisão agravada:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe de 11/09/2019).

A leitura da fundamentação judicial recorrida demonstra que o juízo não se limitou a uma mera presunção de ausência patrimonial, mas agiu após esgotamento de todas as diligências ao seu alcance, concluindo, com respaldo no princípio da eficiência da atuação jurisdicional e na jurisprudência do STJ, pela suspensão da execução nos moldes do art. 921, §1o e §2o, do CPC.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão recorrida, o juízo permanece receptivo a eventual prosseguimento da execução, desde que acompanhado de elementos concretos que demonstrem a alteração patrimonial dos devedores:
“Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente”.

A medida, portanto, não implica preclusão da atividade executiva, mas apenas sua suspensão cautelosa, diante do contexto de inércia probatória atual, sem prejuízo do reexame diante de novos elementos.

Sem motivos, portanto, para modificar a decisão agravada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025